Tribunal: STF
Processo: RHC 107782
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de ausência de provas suficientes à condenação. Decisão fundamentada no conjunto probatório (confissões extrajudiciais, declarações judiciais idôneas de policiais e laudos periciais). Autoria e materialidade incontroversas. 3. Recurso ao qual se nega provimento.